Tribunal: STF
Processo: Rcl 52962
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO CARACTERIZADORA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.



    1. Não havendo a parte reclamante invocado precedente do Supremo dotado de efeito vinculante ou apontado situação a sinalizar usurpação da competência deste Tribunal, a pretensão não se amolda a qualquer das hipóteses previstas no art. 988 do Código de Processo Civil.



    2. Uma vez que a aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição do órgão judiciário de origem, dispensada a remessa do recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal, não há falar em usurpação de competência. 



    3. Agravo interno desprovido.